Tribunal: TCU
Processo: 038.495/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13525/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.495/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Pereira da Cruz (XXX.998.607-XX); Ana Maria Pereira da Costa (XXX.460.197-XX); Augustinho Pereira de Sousa (XXX.901.077-XX); Carlos Cezar Hermida Quintella (XXX.499.117-XX); Fatima Terezinha Brum da Fonseca (XXX.786.867-XX); Floriza da Cruz Veras (XXX.544.707-XX); Jurema Vieira dos Santos Jesus (XXX.854.407-XX); Maria das Gracas do Carmo e Silva Magnan (XXX.735.107-XX); Mauro da Silva Bastos (XXX.297.617-XX); Regina Celia Rosa da Silva (XXX.409.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.